Tribunal: STF
Processo: RE 1574531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ORIENTADORA EDUCACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO MUNICÍPIO DE UBERABA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA – IPSERV. CARGOS INACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGUNDA APOSENTAÇÃO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL, DE INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS AO IPSERV OU DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS AO INSS E DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/1991. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.   MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE UBERABA - CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA - SERVIDORA APOSENTADA EM CARGOS ESTADUAL E MUNICIPAL - ILÍCITA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS - IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS SUBSDIÁRIOS. 
Incabível o reconhecimento do direito à acumulação dos proventos da aposentadoria em cargo municipal (Orientador Educacional do Município de Uberaba / MG) com os de cargo estadual (Especialista em Educação Básica - Orientador Educacional), posto inacumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da CF/88, têm-se por indevida a pertinência dos pedidos subsidiários de cancelamento do benefício junto ao órgão previdenciário municipal, de indenização equivalente ao que seria pago pelo INSS, de devolução e recolhimento das contribuições previdenciárias e de expedição de certidão de tempo de contribuição, tendo em vista que a Administração Pública agiu dentro do princípio da legalidade ao rever o ato de aposentadoria.” (Doc. 255, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Maria Teresinha Peres Chezine (Doc. 260) foram desprovidos (Doc. 273).
Nas razões do apelo extremo, Maria Teresinha Peres Chezine apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 93, inciso IX, e 201, § 9º, da Constituição da República e ao artigo 11 da Emenda Constitucional 20/1998. Narra que “já sendo aposentada junto ao Estado de Minas Gerais, após concurso, a recorrente assumiu cargo público junto ao município de Uberaba com fundamento no art. 11 da EC 20/98 que regulou as situações de reingresso de servidor já aposentado no serviço público”, certo que, “em razão da autorização constitucional, o exercício do novo cargo sempre foi legítimo e legal” (Doc. 280, p. 2). Acresce que, “por equívoco da administração pública, após vários anos de trabalho e após averbar tempo de contribuição oriundo do Estado de Minas Gerais, a recorrente aposentou-se no Regime Próprio do recorrido (IPSERV)” e, “posteriormente, essa aposentadoria foi cassada porque contrariava o art. 11 da EC 20/98”, motivo pelo qual “ajuizou ação visando o restabelecimento do benefício de aposentadoria junto ao recorrido, a qual foi julgada improcedente”, e “houve concordância da recorrente com a sentença a respeito da ilegalidade da percepção de dois proventos de aposentadoria à conta de um mesmo regime de previdência do servidor público” (Doc. 280, p. 3). Aponta que também fez pedidos subsidiários, que foram negados pelo Tribunal de origem. Sustenta que, “não podendo a recorrente gozar benefício junto ao regime próprio (IPSERV), ora recorrido, é direito da recorrente a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do período trabalhado no município de Uberaba dada a previsão legal constitucional da contagem recíproca do tempo de contribuição (§ 9º do art. 201 da CF)”, uma vez que, “quando assumiu o cargo, a recorrente averbou tempo de contribuição oriundo do Estado de Minas Gerais (não INSS como constou na inicial), pelo que tem direito à sua devolução após cancelada a aposentadoria”, mas “o recorrido se negou a expedir a Certidão de Tempo de Contribuição e também a devolver o tempo averbado, direitos estes que são incontestáveis diante da contagem recíproca do tempo de contribuição prevista no § 9º do art. 201 da CF” (Doc. 280, p. 4). Afirma que “não se pode confundir – como fez o v. acórdão – o direito do recorrido de cancelar o benefício de aposentadoria da recorrente com fundamento no art. 11 da EC 20/98 com o direito da recorrente de usufruir direitos previdenciários decorrentes do exercício legal e legítimo do cargo público municipal com autorização desse mesmo art. 11 da EC 20/98”, dessa forma, “com fundamento na previsão legal de contagem recíproca do tempo de contribuição esculpido no § 9º do art. 201 da CF e também no art. 94 da Lei 8.213/91, o tempo trabalhado pela recorrente junto ao município de Uberaba gerou direitos previdenciários para fruição junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), visto que o art. 11 da EC 20/98 veda apenas a percepção acumulada de dois proventos de aposentadoria à conta do mesmo Regime Próprio de Previdência Social, mas não veda a utilização do tempo trabalhado para averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)” (Doc. 280, p. 8). Ressalta que “o fato da recorrente ter recebido aposentadoria durante vários anos junto ao IPSERV, ora recorrido, que posteriormente foi cancelada, não aniquila os direitos previdenciários ali adquiridos”, porquanto “somente se pode cogitar da efetiva utilização do tempo de contribuição para concessão de benefício nos moldes do art. 96, III da Lei 8.213/91 caso a aposentadoria seja legítima e encontre amparo legal”, mas “tendo a aposentadoria da autora, ora recorrente, sido concedida por erro da administração e cancelada a posteriori, não se pode concluir tenha havido utilização legítima do tempo de contribuição para concessão da aposentadoria cancelada nos moldes do art. 96, III da Lei 8.213/91 e, consequentemente, negar o direito à recorrente de ter emitida/devolvida as CTCs” (Doc. 280, p. 9). Argumenta que “o v. acórdão limitou-se ao indeferimento dos pedidos sob afirmação de ‘ilegalidade do percebimento da acumulação de proventos de aposentadoria’ que a bem da verdade não serve para justificar o indeferimento, eis que, após o cancelamento da aposentadoria, as partes devem retornar ao estado anterior, não havendo que se falar em uso do tempo de contribuição”, certo que, ”ao negar o direito à emissão de CTC e a devolução do tempo estadual objeto de CTC averbada no IPSERV, houve violação do direito adquirido (inc. XXXVI, do art. 5º da CF) e da Súmula 473 do STF” (Doc. 280, p. 11).
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberaba - IPSERV apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 283).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e admitiu-o quanto às demais questões (Doc. 285).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público, por intermédio de concurso público, antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedada, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria, caso a segunda aposentação ocorra após a referida emenda constitucional. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVA. REINGRESSO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO OS PRESSUPOSTOS PARA O ALCANCE DA SEGUNDA APOSENTADORIA SOMENTE SÃO ALCANÇADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO SEGUNDO CARGO, DO QUAL NÃO DECORRE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi reformado acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se assegurou a acumulação de proventos de aposentadoria de juiz federal com proventos de procurador do Estado de São Paulo. 
2. O agravante sustenta o direito ao recebimento das duas aposentadorias porque decorrentes do exercício de cargos submetidos a regimes diversos. Caso assim não se entenda, requer a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdência pertinentes ao segundo cargo, do qual não resultará aposentadoria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis na ativa, quando o ingresso no segundo cargo público ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas os requisitos para a aposentadoria se deu após; e (ii) definir se é cabível a devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária do segundo cargo, do qual não deferida aposentadoria. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Constituição da República, em sua redação original, não vedava a acumulação de proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis, vedação que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a inserção do § 10 ao art. 37. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anterior à EC nº 20, de 1998, admitia a acumulação de aposentadorias desde que os requisitos para a segunda aposentadoria fossem cumpridos antes da edição da referida Emenda. 
6. No caso, o recorrido obteve a primeira aposentadoria em 1993, reingressou no serviço público em 1998 (antes da EC nº 20, de 1998), mas a segunda aposentadoria compulsória ocorreu apenas em 2012 (após a EC nº 20, de 1998), incidindo as disposições do art. 3º em cotejo com o art. 11 da EC nº 20, de 1998. 
7. O art. 11 da EC nº 20, de 1998, permite a acumulação de um provento de inatividade com um vencimento de cargo da ativa (para quem ingressou antes da emenda), mas veda, em qualquer hipótese, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição. 
8. A tese firmada no Tema RG nº 162 (RE nº 584.388-RG/SC) coíbe a acumulação de aposentadorias quando o segundo benefício é adquirido no período de transição pré e pós-vigência do art. 37, § 10, da Constituição, sendo inviável a cumulação de aposentadorias caso o atendimento aos requisitos para a segunda aposentação não tenha ocorrido antes da superveniência da proibição constitucional.
9. O pedido subsidiário de devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária não procede, em atenção ao princípio da solidariedade que rege o sistema previdenciário. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.568.355-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 05/12/2025, destaquei)

Quanto aos pedidos subsidiários formulados pela ora recorrente, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“É dos autos que a parte requerente se aposentou junto ao Estado de Minas Gerais no cargo de Especialista em Educação Básica – Orientador Educacional, o que se deu aos 23/10/1993. Além disso, nota-se que a autora em 2/8/1993, após aprovação em concurso público, ingressou no Município de Uberaba, ocupando o cargo de Orientadora Educacional, cuja aposentadoria por idade ocorreu em 1º/11/2009 (doc. 4/12). Portanto, a partir dessa aposentadoria, a autora cumulou os proventos de aposentadoria nos cargos públicos estadual e municipal.
Como acentua a apelante, seu inconformismo recursal diz respeito apenas à improcedência dos pedidos sucessivos/subsidiários. 
Para tanto, aduz que o IPSERV praticou ato ilícito ao inscrevê-la no regime previdenciário para o qual não poderia usufruir de qualquer benefício, bem como que a ilicitude decorre da concessão de aposentadoria ilegal e na negativa de emissão de CTC. 
De partida ressalto que, diante da impossibilidade de reconhecimento do direito à acumulação dos proventos da aposentadoria em cargo municipal (Orientador Educacional) com os de cargo estadual (Orientador Educacional do Estado de Minas Gerais), posto inacumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da CR/1988 e, assim, tendo a Administração Municipal agido dentro da legalidade ao promover o cancelamento de sua jubilação, inconcebível julgar procedentes os pedidos sucessivos deduzidos pela apelante. 
Forçoso reconhecer, ao querer ressarcimento a recorrente busca, ainda que indiretamente, burlar a norma constitucional referida, isso para poder usufruir da percepção de proventos e/ou verba indenizatória que, como salta aos olhos, são indevidos. Convém enfatizar, quando a requerente obteve sua aposentadoria municipal (1º/11/2009), assim dizia a EC nº 20/98:
(...)
Ora, como por ocasião da publicação da EC nº 20/98 (16/12/1998) a apelante já estava aposentada no cargo de Orientador Educacional do Estado de Minas Gerais (aposentadoria em 23/10/1993) e já havia novamente ingressado no serviço público por aprovação em concurso para o cargo de cargo de Orientador Educacional do Município de Uberaba (nomeação aos 2/8/1993), inexorável a conclusão de que, por força do art. 11 da aludida EC nº 20/98, lícito lhe era a simultânea percepção dos proventos daquela aposentadoria estadual com a remuneração deste cargo municipal, sendo-lhe, porém, defeso ‘a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal’, ou seja, pelo regime de previdência dos servidores públicos. 
Dita proibição, é certo, não pode ser de pronto afirmada sem que antes observada a regra do art. 40, § 6º, da CF/88 (redação dada pela mesma EC n.º 20/98), que diz:
(...)
Nessa ordem de ideias, se constitucionalmente inacumuláveis os cargos de Orientador Educacional do Estado de Minas Gerais e de Orientador Educacional do Município de Uberaba, impossível se reconhecer que o IPSERV, ao rever o ato de aposentadoria da requerente, tenha praticado ato ilícito apto a justificar o pleito indenizatório, notadamente em razão do princípio da autotutela. 
Ademais, a ilicitude reconhecida pela administração municipal perdurou por aproximadamente 10 (dez) anos (aposentadoria em novembro/2009 e cancelamento em 8/1/2019), tendo a requerente recebido os dois benefícios previdenciários nesse período. 
Acolher a alegação de que houve ato ilícito do IPSERV, ‘venia permissa’, seria um prêmio à conduta da requerente que percebeu proventos inequivocamente inacumuláveis, impondo-se lembrar que a ninguém é permitido alegar, em seu benefício, a própria torpeza (‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’). 
Inconstitucional o recebimento dos proventos de aposentadoria em cargos inacumuláveis, torna-se irremediavelmente comprometida a pretensão subsidiária deduzida na inicial. Incogitável, pois, a tese de contagem recíproca do tempo de contribuição prevista no art. 201, § 9º, da CR/88 para legitimar o pedido subsidiário de pagamento do valor equivalente ao que seria pago pelo INSS a título de aposentadoria. Outrossim, o art. 13 da Lei nº 8.213/1991 não viabiliza o pedido inicial, visto que pautado em recebimento de proventos cujos cargos são inacumuláveis, consoante expressa determinação do texto constitucional. 
Por essa razão, assim como a d. juíza de piso, entendo que não vinga o pedido de condenação do ora apelado a indenizar a aqui apelante em valor equivalente ao que lhe seria pago pelo INSS a título de aposentadoria por idade. 
Venhamos e convenhamos, não pode o Judiciário condenar a Administração Municipal a um ressarcimento que, por vias transversas, resultaria na acumulação de proventos de aposentadoria constitucionalmente vedada. 
Por consequência lógica, não prospera o pedido de devolução de todas as contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos de aposentadoria a contar da data da concessão do benefício e, ainda, a efetuar os recolhimentos previdenciários ao INSS. 
De igual modo, em face da ilegalidade do percebimento da acumulação dos proventos de aposentadoria, não faz jus a parte requerente à emissão de certidão de contribuição do período laborado, com a devolução a CTC emitida pelo INSS. 
Força convir, além da flagrante ofensa ao princípio da legalidade que encabresta a ação da Administração Pública (art. 37, ‘caput’, CF/88), o atendimento judicial do pedido poderia dar azo à ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera do Executivo, configurando patente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CR/88).
Imprestáveis, portanto, os argumentos aventados pela apelante para justificar a reforma da sentença. 
Em suma, por ser incabível o reconhecimento do direito à acumulação dos proventos da aposentadoria em cargo municipal (Orientador Educacional do Município de Uberaba / MG) com os de cargo estadual (Especialista em Educação Básica - Orientador Educacional), posto inacumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da CF/88, têm-se por indevida a pertinência dos pedidos subsidiários de cancelamento do benefício junto ao órgão previdenciário municipal, de indenização equivalente ao que seria pago pelo INSS, de devolução e recolhimento das contribuições previdenciárias e de expedição de certidão de tempo de contribuição, tendo em vista que a Administração Pública agiu dentro do princípio da legalidade ao rever o ato de aposentadoria.
Em acréscimo aos fundamentos acima destacados, peço licença para aqui transcrever trecho da fundamentação da sentença, que adoto e ratifico como razões de decidir, porquanto enfrentou a questão versada de maneira escorreita:
Veja-se que a autora pretende – com os pedidos subsidiários – burlar a regra constitucional para, ainda que de outro modo, continuar a beneficiar-se da percepção dos proventos, que, como já dito e reiterado, são indevidos. 
Ora, a que título deveria o requerido indenizar-lhe vitaliciamente no valor da aposentadoria por idade? Indenização, para ser devida, demanda o reconhecimento de conduta ilícita, o que não se verifica no presente caso. 
Obtempere-se que a autora recebeu os valores atinentes à remuneração – quando cumulava o cargo municipal com os proventos estaduais – valendo-se do permissivo do artigo 11 da EC 20/98 e, após, em razão do erro do requerido, que lhe concedeu a aposentação indevida, locupletou-se por longos anos com os valores atinentes aos proventos, valores estes que, em razão do caráter alimentar, não lhe serão excutidos. Assim, não há que se falar em reparação de danos referente às contribuições previdenciárias recolhidas.
No caso em análise, ademais, é de ver-se que a autora apenas contribuiu para o órgão previdenciário a partir de 01/11/2000, pois, antes disso, não havia o mencionado recolhimento no âmbito municipal (ID 91836853 – pg.22) 
Tampouco viável juridicamente o pedido de que o requerido seja condenado a efetuar todos os recolhimentos previdenciários devidos ao INSS em razão do vínculo previdenciário da autora com tal órgão ou que emita Certidão de Tempo de Contribuição para fins de averbação junto ao INSS.
Isso porque, em sendo inconstitucional a acumulação de proventos no regime próprio, impor ao Poder Público o dever de expedir certidão de tempo e contribuição para que a autora averbe este tempo no INSS (utilizado no regime próprio por anos) e perceba proventos pelo regime geral de previdência, implica em clara distorção da norma com o fito conceder a ela um direito que não possui, notadamente porque já percebeu proventos durante oito anos – consoante já asseverado alhures. 
O intento da parte autora, com tais pedidos subsidiários, é claro: perceber aposentadoria pelo regime geral, deturpando a norma a ela imposta. 
E, ao antever claramente tal intento ilegal, não vejo como dar guarida aos pleitos. 
Aliás, se o tempo de serviço já foi utilizado para percepção de proventos durante anos pela demandante, inviável expedir nova certidão para que ela averbe esse tempo e se valha dele novamente. (doc. 177)
Em complemento, respondendo aos declaratórios opostos, assim fundamentou a d. sentenciante:
Veja-se que a autora/embargante ingressou no cargo público – ainda que de forma ilegal/irregular – por meio de concurso público, no regime estatutário. Não se trata, pois, de situação excepcional – como nas contratações precárias – em que deveria ser incluída no regime geral de previdência social. Assim, a ilegalidade se deu com a assunção de cargo a despeito da vedação legal e não com a inclusão no regime previdenciário do IPSERV. Destarte, é absurdo dizer que a autora/embargante deveria ter sido incluída no regime geral de previdência desde o início. Ora, isso seria o mesmo que permitir a admissão de servidores em cargos inacumuláveis, desde que contribuam para outro regime que não o próprio! Reitere-se: a ilicitude não reside no regime de previdência em que foi inserida a autora/embargante e SIM na cumulação indevida de cargos/proventos. Ademais, a situação não só é absurda como inviável juridicamente. Como poderia o IPSERV incluir a autora/embargante – admitida no serviço público por meio de concurso e cujo vínculo com a Administração era estatutário – no regime geral de previdência social? Se o fizesse, já estaria, com isso, indicando a impossibilidade de que ela permanecesse no cargo estatutário, o que implicaria na sua exoneração e não na sua inclusão em regime diferenciado.
Quanto à expedição da CTC para registro perante o INSS 
A embargante não está errada ao proclamar que seria possível o registro do tempo de contribuição para o serviço público perante o regime geral. Destarte, é possível. Ocorre que, no caso em análise, a situação é bem anômala, como foi pontuado na sentença, embora talvez não tenha ficado claro para a embargante. Vejamos.
 A embargante apenas iniciou sua contribuição no serviço público municipal em 01/11/2000, ID 91836853 - pg.22, de modo que, até sua aposentadoria, que ocorreu em 01/11/2009, contribuiu exatos 9 (nove) anos. Ocorre que a aposentadoria no cargo inacumulável lhe foi concedida, a despeito da erronia do fato, de modo que auferiu os proventos – ainda que indevidamente – por quase 10 (dez) anos, porquanto o cancelamento da aposentadoria somente ocorreu em 25/01/2019. 
Destarte, não se pode negar que a embargante JÁ SE UTILIZOU do tempo de contribuição – que, frise-se, foi de apenas 9 (nove) anos – para auferir a aposentadoria pelo regime próprio, por quase 10 (dez) anos.
Esbarra a pretensão da embargante, portanto, no disposto no artigo 96 da Lei nº 8.213/91, uma vez que, de acordo com tal dispositivo legal, não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. 
O tempo de contribuição da embargante, portanto, já foi utilizado para concessão de aposentadoria no regime próprio – ainda que os proventos tenham sido descontinuados. O registro do mesmo tempo junto ao regime geral, a meu sentir, configuraria bis in idem e evidente locupletamento ilícito da autora. (doc. 185)
(...)
Endosso, pois, a sentença.” (Doc. 255, p. 10-19, destaquei)

Destarte, constata-se que a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Saliente-se, também, que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte proferidos em casos análogos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA RESPECTIVA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) OU INSERÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
 1. O Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida ao Código Tributário Nacional e à Lei federal nº 8.213, de 1991, com as alterações introduzidas pelas Leis federais nº 9.032, de 1995, nº 9.528, de 1997, e nº 9.732, de 1998, concluiu pelo provimento ao recurso interposto pelo INSS. 
2. Inviável, portanto, o agravo em recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.445.205-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 29/04/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 
2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 
3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.250.215-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/07/2020, destaquei)

No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à o